Tribunal: STF
Processo: ARE 1508776
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 49, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Contrato administrativo - Fornecimento de medicamento - Autuação por atraso na entrega em razão da pandemia do COVID-19 - Pretensão de anulação do procedimento administrativo, cancelando-se a multa imposta - Possibilidade, em parte - Exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo é inconstitucional - Inteligência da Súmula Vinculante nº 21 - Anulação da decisão administrativa e reabertura do julgamento naquela seara a fim de que seja proferida decisão final acerca do mérito - Distribuição do ônus sucumbencial - Manutenção - Parte Autora que sucumbiu em um pedido - Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos - Art. 252 RITJSP - Recursos da Autora e da Ré não providos.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 56 e 59), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas os aclaratórios do Município de São Paulo para sanar omissão relativamente à aplicação da deserção pela falta de pagamento das custas/preparo no âmbito administrativo (Doc. 69).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 71), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 5º, XXXIV, “a”, e LV, da CF/1988, “ao dar interpretação totalmente dissonante daquela sedimentada por este Supremo Tribunal Federal na (…) Súmula Vinculante nº 21” (Doc. 71, fl. 4), pois “o que não foi recolhido pela ora Recorrida em sede administrativa foi o preparo. EM MOMENTO ALGUM SE EXIGIU DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA” (Doc. 71, fl. 5).



    Nessa linha, defende que “a obrigatoriedade de recolhimento de custas recursais não ofende o direito de petição (artigo 5º, XXXIV, “a”, CF) e não ofende ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, LV, CF). A Súmula Vinculante nº 21, deste Supremo Tribunal Federal, não impede que essas custas recursais (preparo) sejam exigidas, sendo vedado tão somente que se imponha depósito dos valores discutidos ou de bens, o que a Recorrente jamais fez, circunstância que é reconhecida pela Câmara Julgadora” (Doc. 71, fl. 5).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reconhecer a violação à coisa julgada e a constitucionalidade da exigência de preparo em recursos interpostos em processos administrativos. 



    Em contrarrazões (Doc. 78), sustenta-se, preliminarmente, (a) deficiência na fundamentação da repercussão geral da matéria; (b) ausência de violação a dispositivos constitucionais; e (c) incidência das Súmulas 279/STF e 283/STF. No mérito, a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido, alegando que “a súmula vinculante nº 21 do STF possui ampla abrangência, abarcando qualquer depósito prévio que limite a admissibilidade do recurso administrativo, não cabendo ao intérprete restringir o seu âmbito de aplicação” (Doc. 78, fl. 13).



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660 da repercussão geral; e, no tocante às demais questões, o inadmitiu aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 80).



    No Agravo, a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular ao caso (Doc. 86, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta por MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO postulando a anulação das decisões que inadmitiram a defesa prévia e o recurso administrativo apresentados pela autora, bem como da multa aplicada pelo Município em decorrência do atraso na entrega de medicamentos no âmbito da Ata de Registro de Preços nº 291/2019-SMG.G. Alternativamente, requereu a conversão da referida multa em pena de advertência (Doc. 2).



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para anular a decisão administrativa que não conheceu do recurso administrativo da autora por deserção. Extrai-se do julgado que o Município, sem fazer qualquer exigência relativamente ao depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens, deixou de conhecer do recurso administrativo interposto em razão da ausência de recolhimento das custas administrativas para o seu processamento.



    Sobre a matéria, o ilustres Min. GILMAR MENDES, por ocasião do julgamento da Rcl 39.710, Dje de 6//2020), decidiu que “a exigência de recolhimento de taxas ou emolumentos para a interposição de recurso administrativo é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 21”.



    Na mesma linha:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO 21 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PREPARO EXIGIDO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO INPI. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. No caso, a autoridade reclamada deixou de conhecer de recurso administrativo interposto, em razão da ausência de apresentação do comprovante de pagamento da retribuição correspondente (art. 219, III, da Lei 9.279/1996).



    2. A exigência de recolhimento de taxas ou emolumentos para a interposição de recurso administrativo é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 21 (Rcl 39.710, DJe 6/8/2020).



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 21, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.859-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de18/2/2022)



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se as decisões proferidas na Rcl 36.581, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/9/2019; Rcl 29.648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/9/2018; Rcl 29.348, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 14/5/2018; e Rcl 17.542, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/5/2014, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 21. RECURSO ADMINISTRATIVO. PREPARO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 21 não garante a gratuidade dos recursos administrativos, mas apenas veda a exigência de prévio depósito ou arrolamento de bens como condição para a admissibilidade da impugnação. 



    2. Reclamação a que se nega seguimento.”



    O Tribunal de origem não observou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, devendo, portanto, ser reformado o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a validade da exigência do preparo recursal na esfera administrativa. Determino o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância, a fim de que aprecie os demais fundamentos constantes da petição inicial. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente